Tribunal: TJSP
Processo: 1022090-78.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória de inexistência do débito com pedido de indenização moral por negativação do nome do titular. Ausência do contrato expresso entre as partes. Fato que não obsta, com base em outras evidências, a existência do vínculo negocial entre os obrigados. Faturas que demonstraram não só o desbloqueio do plástico, como também utilização em estabelecimentos no entorno da

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória de inexistência do débito com pedido de indenização moral por negativação do nome do titular. Ausência do contrato expresso entre as partes. Fato que não obsta, com base em outras evidências, a existência do vínculo negocial entre os obrigados. Faturas que demonstraram não só o desbloqueio do plástico, como também utilização em estabelecimentos no entorno da residência do titular, bem como vários pagamentos voluntários. Ação improcedente. Recurso não provido, com majoração dos honorários.

Como é cediço, os contratos podem ser celebrados de maneira tácita também (Código Civil, art. 104, III). Não precisam necessariamente ser, como dizem, "preto no branco". Do contrário, ou seja, fossem válidos somente na forma expressa, gerariam a iniquidades e a anomia, onde pessoas como a do titular do presente cartão de crédito poderiam ser eternamente gratas ao utilizarem de todos os bens e serviços imagináveis pelo capitalismo sem a contrapartida de pagar pelos seus luxos e desejos, em desprestígio dos valores do trabalho e da livre iniciativa.